Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação monitória, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulada pelo autor, ora agravante. O recorrente pede a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Subsidiariamente, requer o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo.
2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.
3. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo.
4; Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4.1. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais.
5. No caso dos autos, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade judiciária, a recorrente apresentou o balanço patrimonial (em milhares de reais) o que demonstra prejuízos acumulados de 4.316,521. 5.1. Tal quadro fático comprova a alegação da recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
6. Decisão reformada para conceder a gratuidade judiciária à recorrente.
7. Recurso provido.